Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006468-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WILLIAM DANELICHEN DE SOUZA PINTO - CPF: 000.738.961-28 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não considerou a situação individual do servidor, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
William Danelichen de Souza Pinto
contra a sentença (Id. 109468495 – fls. 1/3) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação de cobrança de diferenças remuneratórias (URV)
.

Assegura que “
a perícia contábil
(
é
)
imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa, por ser meio de prova apropriado para se apurar o real valor da obrigação estabelecida no decisum
”.

Assevera que “
eventual lei que reestruturou a carreira do servidor não é competente para ressarcir e incorporar a perda salarial proveniente da URV/Real, do mesmo modo que resta provado à impossibilidade de correção por lei que reestruture a carreira, o que acarreta a reforma da r. sentença
.”, razão pela qual “
há de se reconhecer que a atualização realizada na remuneração dos servidores por ventura da lei que reestruturou a carreira, diverge do montante que deve ser incorporado em razão da URV
”.

Contrarrazões (Id. 109470451 – fls. 17/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 129721159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida na
diferenças remuneratórias (URV)
, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais já pacificaram entendimento de que servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98 %, indistintamente.

Por último, cumpre dizer que não há prova cabal de que a reestruturação de cargos e salários tenha incorporado o percentual, além do que caso fique comprovado durante a liquidação por arbitramento que a diferença da conversão da URV foi incorporada na implantação/reestruturação da carreira da parte requerente, o percentual de defasagem obtido deverá ser absorvido, conforme entendimento do STF.

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado pelo requerente, para condenar o requerido, a incorporar à remuneração do requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: os juros de mora, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Correção monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de direito. (Id. 676109 – fls. 5/6).

O voto do relator da apelação/remessa necessária no
1006468-95.2016.8.11.0041, prolatado no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 1499746).

A questão acerca da reestruturação remuneratória da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignada no voto:

[...]
A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais da carreira militar do Estado de Mato Grosso, a promover a efetiva recomposição da remuneração do apelado e, portanto, é o dies a quo para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
.

Logo:
i
) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial;
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Em reexame, no que tange aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: ‘não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado’.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Assim, no tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF, realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI no 4425/DF.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para:
a
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil; e
b
) determinar, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência da Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). (Id. 1499752 – fls. 6/7). [com e sem negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 8 de março de 2018 (Id. 1828768), William Danelichen de Souza Pinto, na data de 10 de maio de 2018, requereu a
execução da sentença
(Id. 109468467 – fls. 2)
.

Daí decorrente, prolatou-se, no ponto de interesse, a seguinte sentença:

[...]
No caso dos autos, observo que foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, sendo constatado pelo perito:

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1988), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual no 6.528/94.

4. Se com a vigência da Lei no 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual no 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei no 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994.

Ao final, o perito concluiu:

Conclui-se, então, que não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, não há, desde 1o de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas à autora pelo Estado de Mato Grosso. [id. 43805700]

A prova pericial demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1o de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso. Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da
liquidação zero
.

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado;

(ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do CPC]. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito (Id. 109468495 – fls. 1/3).

Não há prova alguma que a Lei do Estado no 6.528, de 15 de setembro de 1994, que se refere à reestruturação financeira da carreira dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, incorporou qualquer diferença resultante da conversão dos Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida
.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pela Lei do Estado no 6.528, de 15 de setembro de 1994, questão anteriormente abordada e decidida no processo de conhecimento.

Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, acaso o apelado tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez o acórdão primevo determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022